Tribunal: TJDFT
Processo: 0707694-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DEDUÇÃO DE PEDIDO NAS CONTRARRAZÕES. INADMISSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL. ADVOGADO. LEVANTAMENTO DE VALORES. AUSÊNCIA DE REPASSE AO CLIENTE. RETENÇÃO SEM AMPARO LEGAL. DANO MORAL CARACTERIZADO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. READEQUAÇÃO DA CONDENAÇÃO.
I. As contrarrazões qualificam-se processualmente como veículo de resistência à pretensão do recorrente, não se revelando apropriadas para incorporar pleito recursal do recorrido, nos termos dos artigos 997 e 1.010 do Código de Processo Civil.
II. Pratica ato contrário ao direito advogado que levanta em juízo valor resultante do êxito da demanda e não promove a entrega ou repasse correspondente ao seu constituinte.
III. Compensação ou desconto de honorários convencionados, pelo advogado, depende de previsão contratual ou autorização prévia do cliente, nos termos do artigo 35, § 2o, do Código de Ética e Disciplina da OAB.
IV. Compensação pressupõe a existência de dívidas recíprocas caracterizadas pela liquidez e exigibilidade, na esteira do que prescrevem os artigos 368 e 369 do Código Civil.
V. Provoca dano moral a retenção indevida, pelo advogado, de valores pertencentes ao cliente resultantes do êxito de demanda judicial.
VI. De acordo com a inteligência dos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, deve ser excluído da condenação valor que não integra o pedido e a causa de pedir.
VII. Recurso parcialmente provido.